Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-33.2019.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO ? INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS ? AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. Não há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de lesão corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a ação imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realização de perícia e esta não aconteceu, a prova testemunhal ou a confissão do acusado não supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual não há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolvição do réu. Recurso provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004613320198140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ELIEL DAMASCENO TRINDADE (ADVOGADO: SAMUEL GOMES DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. Não há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de lesão corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a ação imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realização de perícia e esta não aconteceu, a prova testemunhal ou a confissão do acusado não supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual não há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolvição do réu. Recurso provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004613320198140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ELIEL DAMASCENO TRINDADE (ADVOGADO: SAMUEL GOMES DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ELIEL DAMASCENO TRINDADE em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Oeiras do Pará, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 129, § 9º e 163 do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 5 meses de detenção em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 21/01/2019, por volta das 4h, neste município, o denunciado ELIEL DAMASCENO TRINDADE agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima GEIZIANE FREITAS DOS SANTOS, sua ex-companheira, dando causa à lesões corporais, bem como inutilizou com violência, utilizando um terçado, a porta da residência da vítima WALDINO NOVAES GOMES. No dia dos fatos, o denunciado vinha juntamente com a vítima de uma festa, que ao aproximarem de sua residência o denunciado repentinamente começou a agredir a vítima com chutes, socos e puxões de cabelos. Somente parou devido à intervenção do Sr. WALDINO NOVAES GOMES. Extrai-se, que após o denunciado buscou um terçado tentando retirar a vítima de casa, contudo não conseguiu, depois dirigiu-se até a residência do Sr. WALDINO que com ira desferiu vários golpes de terçado na porta da casa. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 19 de fevereiro de 2019, fl. 04.

Aponta o Recorrente a ausência de materialidade delitiva do crime previsto no art. 129, § 9º do CP, alegando que não há depoimento testemunhal idôneo capaz de comprovar a existência do delito de lesão corporal. Informa que a vítima, em sede judicial, negou ter sofrido lesões, impondo-se a absolvição. Aponta ainda a atipicidade de conduta quanto ao delito de dano, eis que não destruiu, inutilizou ou deteriorou a porta da residência da vítima WALDINO NOVAES GOMES. Aduz ser desproporcional a pena aplicada, pois todas as circunstâncias lhes são favoráveis, devendo ser fixada no mínimo legal, bem como que o regime de cumprimento passe a ser o aberto.

Contrarrazões às fls. 40-44.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja absolvido diante da inexistência de prova de materialidade do delito de lesão corporal.

É o relatório do necessário

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que possui razão o ora Recorrente em seu inconformismo. Não há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de lesão corporal que, por se tratar de um crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Porém, nem mesmo esta prova há nos autos.

As provas testemunhais demonstram certa fragilidade, senão vejamos.

A testemunha Waldino Gomes da Silva afirmou que o réu e a vítima brigaram com chutes e socos e que a levou até a casa de seu pai.

Em sede policial, fl. 07 - apenso, a vítima Geiziane relatou que foi agredida pelo réu, tendo este puxado seus cabelos e desferido socos e chutes. Entretanto, em juízo negou os fatos, afirmando que caiu sozinha, fl. 19 - mídia.

Conquanto a palavra da vítima, em crimes que envolvem violência doméstica, possua especial importância, no caso dos autos o contexto fático probatório não produz a certeza necessária para a condenação, revertendo-se a dúvida em favor do réu (
in dubio pro reo
). Ademais, nos autos de inquérito policial em apenso, o documento de fl. 10 - auto de exame de corpo de delito, não foi preenchido nem assinado por médicos peritos. Portanto, inexiste prova material do delito de lesão corporal, razão pela qual comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça às fls. 52-54v ao se pronunciar pela absolvição do réu pelo crime em comento.

Eis o entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º - LEI N.º 11.340/06 - LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS - PROVA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO (PROC. APR 13446 MS 2009.013446-3. 1ª Turma. Relator: Des. João Carlos Brandes Garcia. Julgamento: 03/11/2009)
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. ARTIGOS 129 E 147 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
Embora comprovada a existência das lesões recíprocas não restou esclarecido em relação à iniciativa das agressões. Não havendo prova conclusiva acerca da ocorrência de fato típico e de sua autoria, impositiva a absolvição, tudo em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.
(...) A condenação deve ser lastreada em prova inconteste de autoria. Subsistindo dúvida, a melhor alternativa é a absolvição em face da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Apelação Criminal nº 20010310000933 (224053), 1ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Waldir Leôncio Júnior. j. 18.08.2005, unânime, DJU 05.10.2005).

Quanto ao delito do art. 163, I, do CP - DANO, vejamos.

Ressalto que dano é infração que, por excelência, deixa vestígio. E nada obstava, nem sequer o horário em que aconteceram os fatos (04h) a realização da competente perícia. Omitiu-se a providência necessária para evidenciar o crime.

Destaco ainda que quando a lei estabelece procedimento certo e específico para comprovação de dado fato, não é lícito ao intérprete, quando possível o exame pericial, substituí-lo por outro meio de prova ao seu alvedrio. A perícia anota detalhes que a prova oral não supre.

Sendo assim, o delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, a perícia, a qual pode ser suprida pela prova testemunhal
apenas na hipótese de desaparecimento daqueles
. Com efeito, a teor do disposto nos arts. 158 e 168 do CPP, é imprescindível a realização da perícia, já que se trata de delito que deixa vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprida pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido,
in verbis
:
¿Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.¿
¿Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.¿

In casu
, verifico que não houve perícia para constatar a existência ou não dos danos causados pelo acusado na casa da vítima, Sr. Waldino, não sendo possível comprovar tal fato com base nos depoimentos testemunhais ou na confissão do acusado, vez que quando da realização do inquérito policial era plenamente possível produzir a perícia técnica, considerando-se que não haviam desaparecido os vestígios da conduta delitiva perpetrada.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA- LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Não havendo no processo laudo pericial a comprovar a materialidade do delito de dano, deve ser mantida a absolvição do apelado. Recurso conhecido e improvido. (TJPI | Apelação Criminal Nº 2016.0001.005989-0 | Relator: Desa.Eulália Maria Pinheiro | 2ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento:08/11/2017).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DO DELITO DE DANO: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPOTÂNEA. IMPOSSIBILIBADE. PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falece de suporte probatório mínimo quanto à configuração da materialidade delitiva, em relação ao crime de dano apontado ao acusado, vez que sequer foi requisitado laudo pericial que ateste a ocorrência do dito delito, nos termos do art. 158 do CPP, razão pela qual impõe-se à absolvição do réu, por insuficiência probatória. (...) (TJPI | Apelação Criminal Nº 2015.0001.011041-6 | Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho | 2ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 29/07/2016).

Portanto, tenho ser imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de dano qualificado, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que não se verifica
in casu
.

Assim, para a estrita observância do dispositivo legal (art. 158 do CPP) que se coaduna com o princípio do devido processo legal, só há que se decretar a absolvição do réu, por não restar comprovada a existência material do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator